Tribunal: STF
Processo: ACO 3558
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Competência da Corte (art. 102, inciso I, alínea f, da CF/88). Base de cálculo do PASEP devido pelo Estado de Minas Gerais. Inclusão dos repasses do Tesouro Estadual ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar. Impossibilidade. Aplicação das orientações firmadas na ACO nº 3.404/DF-AgR.



    1. Consoante as orientações firmadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ACO nº 3.404/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21, a Corte possui competência para processar e julgar a ação (art. 102, inciso I, alínea f, da CF/88) de acordo com os limites do seu conhecimento.



    2. Ainda de acordo com tais orientações, não se pode incluir na base de cálculo da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) devida pelo Estado de Minas Gerais os recursos do Tesouro Estadual repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar, desde que sejam incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades recebedoras (IPSEMG e PREVCOM-MG).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa fixada em salários mínimos (art. 1.021, § 4º, c/c o art. 81, § 2º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.